Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. ENTREGA A TERCEIRO DE CARTÃO E SENHA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. FALHA NA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS CARACTERIZADA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. O recorrente pugna pela devolução dos valores referentes a valores retirados de sua conta corrente e de seu cartão de crédito de modo fraudulento, no conhecido “golpe do motoboy”. Foram apresentadas contrarrazões (ID 26263115).

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula n. 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.

4. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros decorreu de falha na segurança do banco recorrido, apesar da negligência do próprio recorrente que, diante do ardil orquestrado pelos estelionatários, conhecido como “golpe do motoboy”, forneceu dados sigilosos a falsa central telefônica, no dia 21.07.2020 (ID 26263062), bem como entregou a terceiro seu cartão de uso pessoal e intransferível, com funções de débito e crédito, o que comprometeu a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas na conta do consumidor, todavia não impossibilitava ao mesmo sistema de segurança o bloqueio de operações e o contato imediato com o consumidor, ante as vultosas e numerosas operações realizadas pelos infratores, operações que fugiam em muito da habitual utilização do cartão magnético pelo recorrente. Impende ressaltar que os saques realizados em terminal de atendimento, o pagamento de impostos e as diversas outras transações realizadas na conta corrente (ID 26263067 - Pág. 1), demonstram que os estelionatários estavam na posse do cartão e senha do recorrente, por ele fornecidos, o que reduz, mas não afasta a responsabilidade do banco pelos danos sofridos. Confira-se que não houve culpa exclusiva do consumidor.

5. Desse modo, as diversas operações anômalas praticadas pelos golpistas, em curto espaço de tempo, e muito diferentes da rotina do recorrente, deveriam acionar os sistemas de segurança de operações da recorrente. A rotina de envio de SMS, Whattsapp, mensagem de texto por e-mail, normalmente é utilizada nestas circunstâncias diferenciadas da conduta dos clientes de bancos. Bastaria um desses alertas para interromper a senda dos criminosos. O conhecimento desse tipo de golpe pelos bancos já deveria ter estabelecido rotinas de prevenção, como já adotado em diversas outras operações. Tal constatação afasta o entendimento de que haveria caso fortuito, a socorrer a recorrente e excluir sua responsabilidade.

6. Ademais, a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT definiu que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”

7. Assim, tratando-se de fortuito interno, deve-se atribuir a responsabilidade pelo fato ao recorrente, devendo a sentença ser reformada para reparar os danos causados ao recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o banco réu a restituir ao autor a quantia de R$ 38.297,22 (trinta e oito mil duzentos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos), a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data de cada evento, com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).